Tribunal: TJBA
Processo: 8171236-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171236-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO JOVINIANO DE SANTANA NETO

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. LIMITAÇÃO À MÉDIA. REVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8171236-60.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como agravada
RICARDO JOVINIANO DE SANTANA NETO
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.